Tribunal: TJBA
Processo: 8115592-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115592-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SONIA VITORIANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO PINTO MIRES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PASEP. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DATA DO SAQUE. TEMA 1.150/STJ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deu provimento a recurso de apelação para reformar sentença que havia declarado a prescrição da pretensão de recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para a propositura de ação de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, especificamente se o dies a quo corresponde à data do saque dos valores ou à data posterior em que a parte requer e recebe extratos analíticos da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Nos termos do Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo o termo inicial o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados.
4 - Aplicando a teoria da actio nata, a pretensão surge no momento em que a parte interessada tem ciência do dano, ocasião em que se inicia a contagem do prazo prescricional.
5 - A realização do saque integral dos valores da conta individual do PASEP representa o momento em que o titular toma conhecimento do saldo disponível, originando a pretensão para questionar possíveis irregularidades.
6 - No caso concreto, a parte autora realizou o saque do saldo de sua conta individual do PASEP em 2013, tendo ajuizado a ação apenas em 2024, restando configurada a prescrição decenal.
7 - Aceitar que o conhecimento do dano ocorre apenas com o requerimento tardio de extratos e documentos da conta implicaria subordinar o termo inicial da prescrição ao exclusivo arbítrio da parte, o que não se coaduna com a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO
8 - Agravo interno provido para manter a sentença que declarou a prescrição da pretensão autoral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno em apelação n.
8115592-98.2024.8.05.0001
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A e agravada,

SONIA VITORIANO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por maioria,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator p/ o Acórdão